Tribunal: TJSP
Processo: 1008161-31.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Autor que requereu o desligamento da unidade consumidora e não foi atendido. Cobranças indevidas. Relação de consumo. Cabe à ré tomar as medidas necessárias para que o desligamento da unidade

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Autor que requereu o desligamento da unidade consumidora e não foi atendido. Cobranças indevidas. Relação de consumo. Cabe à ré tomar as medidas necessárias para que o desligamento da unidade seja concretizado. Restituição em dobro dos valores comprovadamente pagos. Precedentes do C. STJ. Negativação indevida. Danos morais que se caracterizam in re ipsa. Quantia majorada para R$ 8.000,00, em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE, RECURSO DA CONCESSIONÁRIA RÉ NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008161-31.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante/apelado
CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, é apelado/apelante
ALEXANDRE RAMOS PAIXÃO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso adesivo do autor e negaram provimento ao
recurso da ré., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008161-31.2019.8.26.0223 -Voto no 12.100
2
VOTO N° 12.100
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito, repetição do indébito e
indenização por danos morais. Sentença de parcial
procedência
dos
pedidos.
Autor
que
requereu
o
desligamento da unidade consumidora e não foi atendido.
Cobranças indevidas. Relação de consumo. Cabe à ré tomar
as medidas necessárias para que o desligamento da unidade
seja concretizado. Restituição em dobro dos valores
comprovadamente
pagos.
Precedentes
do
C.
STJ.
Negativação indevida. Danos morais que se caracterizam in
re ipsa. Quantia majorada para R$ 8.000,00, em observância
aos
critérios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade.
RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO EM
PARTE, RECURSO DA CONCESSIONÁRIA RÉ NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a
r. sentença de fls. 152/156, declarada a fls. 177, que julgou procedentes
os pedidos para: “a) declarar a inexigibilidade do débito apontado pela
inicial; b) determinar o cancelamento definitivo do apontamento
relacionado à divida discutida existente nos órgãos de proteção ao
crédito, ratificando-se, nesse ponto, a tutela de urgência concedida
initio litis; c) condenar a requerida a restituir ao autor, de forma
dobrada, os valores pagos indevidamente (faturas vencidas em janeiro,
março, abril, maio e junho de 2014), corrigidos a partir da data de cada
desembolso e acrescidos de juros moratórios contados da citação; e c)
condenar o réu ao pagamento ao autor da quantia de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), devidamente corrigida a partir desta sentença (Súmula
no 362 do CSTJ) e acrescida de juros de mora contados da citação”.
Sucumbente, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas
processuais, fixados os honorários de advogado em 15% do valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008161-31.2019.8.26.0223 -Voto no 12.100
3
Inconformada, apela a concessionária ré a fls.
180/200. Sustenta que, apesar do requerimento formulado, o autor não
providenciou o livre acesso ao local, razão pela qual seus prepostos não
puderam concluir o procedimento de desligamento. Assim, a cobrança e
a negativação do nome do autor são devidas, razão pela qual os pedidos
formulados devem ser julgados improcedentes. Caso não seja esse o
entendimento da Turma Julgadora, requer a redução do valor da
indenização por danos morais, bem como dos honorários de advogado.
Diante do exposto, pleiteia a reforma da r. sentença.
O autor interpõe recurso adesivo a fls. 267/275,
oportunidade em que requer a restituição dos valores pagos
indevidamente desde 31/01/2014 (fls. 274). Pleiteia, também, a
majoração da indenização por danos morais.
Contrarrazões a fls. 249/266 e 311/321.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os recursos de apelação preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e
III, ambos do Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os
fundamentos de fato e de direito do inconformismo, permitindo o seu
conhecimento.
De acordo com a narrativa da inicial, o autor era
locatário do imóvel localizado na Rua Gaspar da Silva no 31 (loja),
Guarujá/SP. Após o fim do contrato de locação, em 14/11/2013,
requereu o desligamento da unidade de consumo, porém a ré continuou
a efetivar cobranças. Pagou todas as faturas para que seu nome não fosse
incluído no rol de maus pagadores e, em 16/07/2014, efetuou novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008161-31.2019.8.26.0223 -Voto no 12.100
4
pedido de desligamento (protocolo no 0105148263). Entretanto, a ré
continua e efetuar cobranças. Diante do exposto, ajuizou a presente ação.
O juiz de primeiro grau julgou os pedidos
procedentes em parte, sob o argumento de que “não foi comprovada
pelo requerido a regularidade do débito” (fls. 154).
E o entendimento da r. sentença deve prosperar, não
trazendo a parte apelante elementos suficientes a ilidir seu embasamento.
A relação que vincula as partes é de consumo e,
exatamente em virtude das dificuldades de ordem técnica que recaem
sobre a posição da parte consumidora, justifica-se plenamente a
aplicação da norma do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, com a inversão do ônus da prova.
É fato incontroverso, porque não impugnado pela ré,
que o autor formulou dois requerimentos para que a unidade
consumidora instalada em seu nome no imóvel localizado na Rua Gaspar
da Silva no 31 fosse desligada, porém até a presente data os pedidos não
foram atendidos.
A alegação da concessionária ré de que o
demandante não providenciou o livre acesso ao local não se sustenta.
Em primeiro lugar, cabe à ré tomar as medidas
necessárias (como, por exemplo, o agendamento de dia e horário) para
efetivar o desligamento da unidade.
Em segundo lugar, se o acesso ao medidor não foi
possível, como os prepostos da ré realizaram a leitura das demais
faturas?
É inegável, portanto, a falha na prestação dos
serviços. Por tal motivo, responde a ré de forma objetiva pelos prejuízos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008161-31.2019.8.26.0223 -Voto no 12.100
5
causados à demandante, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do
Consumidor.
O autor comprovou o pagamento apenas das faturas
relativas aos meses de janeiro, março a julho de 2014 (fls. 27/38), razão
pela qual a r. sentença não merece reforma nesse ponto.
A restituição deverá ocorrer em dobro, com correção
monetária e juros de mora desde a data do desembolso, conforme
recente entendimento do C. STJ:
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do
artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento
volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-
se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar
conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial.
EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em
21/10/2020.
É ponto pacífico na jurisprudência que, em se
tratando de dano moral, comprovada a indevida inclusão do nome do
consumidor nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito,
nasce o dever de indenizar por parte daquele que solicitou a referida
negativação, independentemente da comprovação de qualquer prejuízo
efetivo, que se presume. É o chamado dano "in re ipsa" (que existe pelo
só fato da coisa).
Em outras palavras, não há que se falar em prova do
dano moral, mas sim em prova do fato que gerou o prejuízo. Uma vez
provado o fato, impõe-se o dever de indenizar, até porque a mera
sensação de ser visto como mau pagador, caloteiro, quando não se o é,
constitui violação do patrimônio ideal, que é a imagem idônea, a
dignidade do nome, a virtude de ser honesto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008161-31.2019.8.26.0223 -Voto no 12.100
6
Quanto ao mais, a doutrina recomenda que, na
apreciação de fatos desta natureza, o Magistrado analise a matéria com
cautela, a evitar a proliferação da indústria de indenizações, pois não se
pode esquecer que a interpretação excessivamente liberal, em causas
desta espécie, pode propiciar enriquecimento indevido daquele que
sofreu a lesão extrapatrimonial.
Afinal, “A indenização do dano moral deve ser
fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha
a constituir-se em enriquecimento sem causa, com manifestos abusos e
exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência, e do
bom-senso, atendo à realidade da vida e às peculiaridades de cada
caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir
o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (RSTJ 137/486 e STJ-RT
775/211).
O MM. Juiz sentenciante fixou a indenização por
danos morais em R$ 5.000,00.
Assim, é de rigor a majoração para o valor de R$
8.000,00 (oito mil reais). Afinal, o autor busca o desligamento da
unidade desde 2014 e até a presente data a concessionária tem
dificultado o exercício do direito subjetivo do consumidor de rescindir a
avença.
Tal quantia que se mostra adequada a indenizar a
lesão moral suportada pelo demandante, não lhe acarretando
enriquecimento ilícito, sendo, em contrapartida, suficiente para enfatizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008161-31.2019.8.26.0223 -Voto no 12.100
7
o caráter educativo da resposta jurídica que ora é imposta à ré, não a
levando à bancarrota. Ademais, referida quantia está de acordo com o
padrão adotado por esta Câmara, em casos análogos.
Por conseguinte, não há se falar na alteração do ônus
da sucumbência.
No que tange ao valor dos honorários de advogado, o
valor fixado está em consonância com o zelo do profissional, o lugar de
prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Por fim, uma vez que a parte adversa apresentou
contrarrazões, incide a hipótese do § 11 do art. 85 do Código de
Processo Civil. Assim sendo, mostra-se coerente com a disposição legal
a majoração dos honorários para 20% do valor atualizado da
condenação, sopesado o trabalho realizado em ambas as fases do
processo.
Pelo
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO DA CONCESSIONÁRIA RÉ E DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DO AUTOR, para
majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora